Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716271-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO LUCENA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: RALLY AUTO CENTER LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para manifestação sobre eventual intempestividade do agravo (CPC 10). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator